Tribunal: TCU
Processo: 007.813/2023-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Esporte em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 722982, firmado com o/a MINISTERIO DA CIDADANIA, Siafi/Siconv 722982, função null, que teve como objeto O presente projeto tem por objetivos a implantação de 02(dois) Núcleos de serviços na área do esporte e lazer na cidade para a população de crianças, jovens, adultos, idosos e pessoas portadoras de necessidades especiais, expostas a todos os tipos de risco, residentes nos bairros com maior carência sócio-econômica, afim de ampliar o atendimento desta população, entendendo o esporte e o lazer como um direito social, bem como um instrumento importante na construção da cidadania. (no da TCE no sistema: 49/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 9592/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Cidadania, em desfavor de Altair Cardoso Rittes, Prefeito Municipal de Dionísio Cerqueira/SC na gestão 2009- 2012, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Convênio no 722982/2009, firmado entre o Ministério do Esporte e o referido município, que tinha por objeto "o desenvolvimento de atividades recreativas e de lazer, por 12 meses, em dois núcleos, para crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos e portadores de deficiência, no município de Dionísio Cerqueira/SC", no valor de R$ 167.530,00. O valor do débito apurado pelo tomador de contas foi de R$ 109.604,43. Considerando que foi editada a Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, a fim de regulamentar, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; considerando que, nos termos dessa norma, " (...) incide a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, sem prejuízo da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso" (art. 8o); considerando que o primeiro ato interruptivo da prescrição ordinária ocorreu em 24/4/2012, sendo este o marco inicial da fluição da prescrição intercorrente, conforme entendimento fixado no Acórdão 534/2023-TCU-Plenário (relator: Ministro Benjamin Zymler); considerando que o exame efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) confirma a ocorrência dessa espécie prescricional, tendo o processo ficado paralisado por mais de três anos na fase interna, entre o despacho do Coordenador-Geral de Prestação de Contas que encaminhou o processo à Secretaria Nacional de Esporte, Educação, Lazer e Inclusão Social (peça 73), de 13/8/2012, e o Ofício de Notificação no 25/2017 CGAAO/DEGEP/SNELIS/ME (peça 74), de 31/1/2017; considerando que os pareceres emitidos nos autos foram uniformes pelo reconhecimento da prescrição (peças 174-177). ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999, 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022 e 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno, em: reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento; encaminhar cópia desta deliberação à unidade jurisdicionada e ao responsável; arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 007.813/2023-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Altair Cardoso Rittes (XXX.760.730-XX). 1.2. Unidade: Município de Dionísio Cerqueira/SC. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Leonardo Henriques Pedroza (OAB/DF 79.898), representando Altair Cardoso Rittes. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.